Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-42.2019.8.11.0021
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001955-42.2019.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 429.903.351-53 (AGRAVANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 429.903.351-53 (AGRAVADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – PROVA DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA – DESCONTO INDEVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº 1001955-42.2019.8.11.0021 – Classe 198 – CNJ – Água Boa, interposto pelo agravante contra SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido parcialmente procedente, declarando “
a nulidade do contrato de mútuo n. 770984908, nos termos do art. 39, inciso IV e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor”
condenando
“a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora”
determinando
“a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social”
(cf. Id nº

136350188).

O agravante expõe sobre a impossibilidade de julgamento monocrático, uma vez que nos termos do que estabelece o art. 932 do CPC, trata-se de exceção à regra, seu uso indiscriminado representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando
que os débitos e descontos questionados nos autos decorreram de negócio jurídico válido e eficaz, regularmente celebrado entre as partes, conforme mostra a documentação apresentada, pondera que acaso o agravado eventualmente tenha suportado qualquer prejuízo, o mesmo se deu por sua culpa exclusiva, sendo total contrassenso querer responsabilizar o banco pelo mesmo, visto que este, em momento algum agiu ilicitamente, ao contrário, o que ficou evidente é a legítima conduta de credor.

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre relator do feito e, analisado o recurso pelo órgão colegiado, seja reformada a decisão agravada, devendo, por conseguinte, declarar tempestivo o recurso manejado para julgar improcedente a pretensão da exordial, afastando a responsabilidade do agravante pelos supostos danos sofridos pelo agravado (Cf. Id. nº 139485193).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 140164654).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“
A r. sentença bem relatou o imbróglio envolvendo a lide, de modo que, para evitar indesejável tautologia, transcrevo os excertos supracitados:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização ajuizada por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega o autor que é analfabeto e tem como sustento o recebimento de proventos oriundos de aposentadoria oriundo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Alega que não manifestou sua vontade atinente ao contrato bancário n. 770984908.

Em razão da inexistência do negócio jurídico, requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como a devolução em dobro dos valores adimplidos que foram descontados na forma de consignação em pagamento, e, ainda, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a petição inicial vieram documentos.

A demanda foi recebida (Id n. 24807064).

Realizada audiência de conciliação, porém, infrutífera (Id n. 30108899).

O réu apresentou contestação (Id n. 30528868). Em preliminar, impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido em favor do requerente, bem como manifesta pela ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que a cobrança decorre do exercício regular do direito. Aduz que não há dever de indenizar suposta violação à direito de personalidade, visto que seria inexistente. Alega que, na eventual condenação por danos morais que seja aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do montante a ser eventualmente compensado. Em relação à restituição em dobro, afirma que não houve cobrança de má-fé que permitiria a aplicar o art. 42, parágrafo único do CDC.

Por fim, requereu o acolhimento das preliminares, sucessivamente, a improcedência da demanda.

Réplica no evento n. 32349673.

Vieram os autos conclusos. “

Perfectibilizado o juízo cognitivo, o MM. Juiz deu a seguinte solução jurídica ao caso:

“
Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso dos autos, em análise do feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo entende que parcial razão assiste ao autor em relação à sua pretensão.

É fato que não se não se pode exigir prova de fato negativo da parte requerente.

Nessa senda, a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor é ônus do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com a instituição requerida.

Em análise à demanda, diante da afirmação de cunho negativo de que não firmou nenhuma relação jurídica com a empresa requerida, deveria essa apresentar aos autos o respectivo contrato de prestação de serviços de natureza bancária.

Diante disso, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nessa senda, reza o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor acerca dos contratos que regulam as relações de consumo:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. (Destaque)

Nesse sentido, com base nas normas de referência acima citadas, aliado ao princípio da função social dos contratos, da cláusula da boa-fé e do princípio da equidade, este Juízo entende que razão assiste à parte autora.

Assim, este Juízo verifica que a contratação se deu de forma abusiva, nos termos do art. 39, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor”.

A sentença não apenas relatou as especificações do caso com bastante clareza e exatidão, como deu à lide a mais justa e jurídica solução caso, não cabendo quaisquer retoques em seus fundamentos, mesmo porque as razões recursais, além de mui lacônicas, não refutam uma linha sequer dos argumentos utilizados pelo magistrado para decidir a lide.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o
Banco
não apresentou o instrumento particular assinado, tampouco eventual contrato eletrônico celebrado a partir do terminal de autoatendimento (TAA), ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC); embasa a sua defesa, tão somente, em documento unilateral e desvalido de força probatória no tocante à demonstração da relação jurídica entre as partes
.

Como se sabe, a fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sob um primeiro olhar, conquanto o dano moral se origine do simples desconto realizado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, e não obstante o constrangimento inerente, o fato é que não há comprovação da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pela autora. Todavia, ao examinar a mesma questão sob outro ângulo, a saber, o da segurança, previsibilidade e uniformidade das decisões judiciais, há de se admitir que, na esmagadora maioria dos casos envolvendo indenização por dano moral em razão de indevido desconto, para além da presunção do dano decorrente do ato ilícito (dano moral
in re ipsa
), o interessado não produz prova concreta do prejuízo experimentado, de modo que a fixação da indenização, em regra, prende-se ao exame de aspectos mais gerais, como a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, e, a partir dessa perspectiva, vejo que a hipótese dos autos não difere muito de tantos outros casos envolvendo o desconto previdenciário indevido efetuado por telefônicas ou instituição financeiras, sendo que, em média, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor da indenização arbitrada para tais casos é de 5 mil reais, logo, em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor que se revela razoável e ajustado às particularidades da lide, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte a hipóteses similares.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. 4
- A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 99898/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) (...)”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese da existência de negócio jurídico válido e eficaz, regularmente celebrado entre as partes, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022